Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OI S/A. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 7o, § 1o C/C ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese dos autos cuida de apuração do quantum devido em liquidação de sentença, que se processa pelas regras processuais comuns, o que, no caso, se dará até a data do cálculo.
2. Para fins de atualização do crédito, inaplicável o art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o dispositivo aplica-se ao caso de habilitação do crédito apresentada ao administrador judicial, nos termos do art. 7o, § 1o, da referida lei, o que não se enquadra ao caso dos autos, onde não há demonstração de que o crédito encontra-se no plano de recuperação judicial.
3. O § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.